Tribunal: CARF
Processo: 13839.904949/2014-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-20

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.904949/2014-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.373 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de dezembro de 2022
Recorrente
PRAFESTA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO
INDÉBITO.
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o
conjunto probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de
apuração do direito creditório não dispensa a comprovação inequívoca da
liquidez e da certeza do valor de direito creditório pleiteado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 32342.30062.180714.1.3.04-0280, em 18.07.2014, e-fls. 90-95
e 101-105, utilizando-se do crédito relativo ao pagamento a maior de Imposto sobre a Renda da
Pessoa Jurídica (IRPJ), código 2430 de ajuste anual, no valor de R$73.976,46 contido no DARF
de R$583.444,30 recolhido em 28.03.2013 referente ao ano-calendário de 2012, para
compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 106-108:
A análise do direito creditório esta limitada ao valor do "crédito original na data
de transmissão" informado no PER/DCOMP, correspondendo a 73.976,46.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.904949/2014-83
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.373 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.904949/2014-83

A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas
integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito
disponível para compensação dos débitos Informados no PER/DCOMP. [...]
Diante da inexistência do crédito, NÃO HOMOLOGO a compensação
declarada. [...]
Enquadramento legal: Arts. 165 e 170, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966 (CTN). Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 1a Turma/DRJ/RPO/SP no 14-97.833, de 29.08.2019, e-fls. 111-114:
Acordam os membros da 1a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar improcedente a manifestação de inconformidade.
Recurso Voluntário
Notificada em 07.10.2019, e-fl. 119, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 06.11.2019, e-fls. 124-128, esclarecendo que a peça atende aos pressupostos de
admissibilidade. Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
II— DO DIREITO E DO MÉRITO
a) Do Valor Pago Indevidamente ou a Maior
7. A Requerente no ano-calendário de 2012 realizou o recolhimento de R$
73.973,46 (setenta e três mil, novecentos e setenta e três reais e quarenta e seis
centavos) a maior. Conforme se verifica do DIPJ já anexado aos autos, como também
dos documentos anexos, o quadro resumo do IRPJ de 2012 foi a seguinte:

R$ 2.467.494,98
DARF's IRPJ Estimado Recolhido de Jan a Dez 2.012
R$ 51.446,40
Compensação
via
PERD/COMP
17967.30141.0801113.1.3.04-5929
R$ 118.120,77
IRRF Sobre rendimentos aplicações Financeiras 2.012
pago por retenção
R$ 574.878,61
DARF IRPJ Ajuste Anual — recolhido em 28/03/2013
R$ 3.211.940,76
Total
R$ 3.137.967,30
Declarado da DIPJ ano base 2012
R$ 73.973,46
Diferença paga à maior

8. Desta forma, resta evidente o direito ao crédito no valor pago indevidamente
ou a maior nos termos do artigo 66 da Lei 8.383/91.
b) Dos Documentos Comprobatórios
9. A fim de comprovar de forma inequívoca o alegado, a Requerente junta ao
presente recurso os seguintes documentos capazes de comprovar a liquidez e a certeza
Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.373 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.904949/2014-83

de seu crédito, decorrente do pagamento indevido ou a maior do IRPJ do ano-
calendário de 2012:
• DIPJ 2013— Ficha 6A — Demonstração de Resultado 2012
• DIPJ 2013— Ficha 9A— Demonstração do Lucro Real 2012
• DIPJ 2013— Ficha 12A — Cálculo do Imposto de Renda Anual 2012
• Balanço 2012
• DRE 2012
• DARF recolhimento do ajuste anual
• Composição do cálculo do IRPJ 2012
c) Do Direito à Retificação da DCTF
10. Está pacificado o entendimento emitido no Parecer Normativo Cosit 2/2015,
que estabeleceu unicamente a restrição temporal para a retificação (cinco anos
contados do primeiro dia do exercício seguinte ao qual se refere a declaração) tendo
este reconhecido expressamente a possibilidade da retificação da DCTF após a
notificação da decisão que analisou o PER/DCOMP.
11. Desta forma, deve ser reconhecido que a Requerente apresentou
tempestivamente a retificação da DCTF.
d) Do Direito ao Crédito
12. Para o reconhecimento do direito ao crédito é, inclusive, desnecessário a
retificação da DCTF, por força do principio da verdade material.
13. Desse modo, mesmo que o contribuinte não tivesse retificado a declaração,
mas comprove a liquidez e certeza do seu direito creditório pleiteado, o mesmo deve
ser analisado pela DRF, pois o artigo 147, parágrafo 2° do CTN autorizaria o Fisco a
proceder a retificação de ofício dos erros comprovados pelo contribuinte no processo,
viabilizando o reconhecimento do direito.
14. Nos termos do artigo 66 da Lei 8.383/91 o contribuinte que realizar
pagamento indevido ou a maior tem direito de solicitar sua compensação ou
restituição. [...]
15. Referido direito tem por base o princípio da vedação ao enriquecimento
ilícito, do qual dispõe o Código Civil em seu artigo 964: [...]
16. Em resumo, não há dúvida da existência do crédito no montante de R$
73.973,46 (setenta e três mil, novecentos e setenta e três reais e quarenta e seis
centavos), tendo em vista que, conforme composição do IRPJ de ano-calendário de
2012, era devido o pagamento de R$ 3.137.967,30 (três milhões, cento e trinta e sete
mil, novecentos e sessenta e sete reais e trinta centavos), tendo sido recolhido o valor
de R$ 3.211.940,76 (três milhões, duzentos e onze mil, novecentos e quarenta reais e
setenta e seis centavos).
e) Da Compensação Realizada
17. Em decorrência do pagamento indevido ou a maior do IRPJ do ano-
calendário de 2012, foi realizada a retificação da DCTF em 14/04/2015, do qual, este
crédito foi utilizado para pagar parte da estimativa do IRPJ de junho de 2014 por meio
da PER/DCOMP 32342.30062.18714.1.3.04-0280.
18. Portanto, tendo sido demonstrado o direito ao crédito em decorrência do
pagamento indevido ou a maior, deve ser reconhecido o crédito da PER/DCOMP
32342.30062.18714.1.3.04-028, extinguindo-se o débito de estimativa mensal de
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.373 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.904949/2014-83

junho de 2014, bem como cancelada a pendência objeto do processo administrativo n°
11080.741663/2019-70 não sendo devido a multa e os juros arbitrado na notificação
de lançamento n° 7018/2019 visto que não houve qualquer infração ou inobservância a
lei.
III — DO CABIMENTO DO RECURSO VOLUNTÁRIO
19. Nos termos do art. 33 da Lei n° 70.235, de 1972, é facultado ao sujeito
passivo no prazo de 30 dias apresentar recurso voluntário contra decisão possuindo
este efeito suspensivo.
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito
suspensivo, dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
20. A apresentação do recurso voluntário nesta data é tempestiva visto que a
ciência da decisão ocorreu em 07/11/2019, sendo a data limite para apresentação até o
dia 06/11/2019.
21. Neste caso, deve-se reconhecer a suspensão da exigibilidade do débito
objeto da compensação nos termos do disposto no inciso III do art. 151 da Lei no
5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional.
No que concerne ao pedido conclui que:
IV - DOS PEDIDOS
Ante o exposto, demonstrado o direito ao crédito pelo pagamento a maior, é
indevida a exigência dos valores declarados a título de IRPJ por estimativa de junho
de 2014, visto que extinto por compensação, é a presente para, respeitosamente
requer:
a) Seja aceita e processado o presente recurso voluntário, pois cabível e
tempestiva;
b) Seja declarada a imediata suspensão da exigibilidade do crédito ora exigido,
nos termos do artigo 151, inciso III, do Código Tributário Nacional, para os fins da
possibilidade de emissão de certidão de regularidade fiscal;
c) No mérito, seja julgada procedente o recurso voluntário, para o fim de ser
reconhecido o crédito originado do pagamento indevido ou a maior do IRPJ do ano-
calendário de 2012 e consequente extinção do débito de estimativa mensal de IRPJ de
junho de 2014, em razão de sua compensação, nos termos do artigo 156, inciso II, do
Código
Tributário
Nacional,
espelhada
no
processo
administrativo
11080.741663/2019-70 bem como a inexigibilidade dos juros e multa.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.373 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.904949/2014-83

Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que deve ser
considerado o conjunto probatório produzido nos autos que evidenciam o direito creditório.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma,
no tempo e lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do
Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação
dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.373 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.904949/2014-83

em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à
obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”, conforme art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, que se aplica subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972.
Para a análise das provas, cabe a aplicação do enunciados estabelecido nos termos
do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 164
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o
pedido de restituição ou que não homologou a declaração de compensação é
insuficiente para a comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do
erro em que se fundamenta a retificação. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Ressalte-se que todos os documentos constantes nos autos foram regularmente
examinados com minudência, conforme a legislação de regência da matéria. Diferente do
entendimento da Recorrente, os supostos fatos indicados na peça recursal não podem ser
corroborados, nos termos do art. 145 e art. 147 do Código Tributário Nacional, bem como art.
15, art. 16 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que estabelecem critérios de
adoção do princípio da verdade material. O procedimento fiscal decorre de expressa previsão
legal que é de observância obrigatória pela autoridade tributária, sob pena de responsabilidade
funcional (parágrafo único do art. 142 do Código Tributário Nacional).
Vale esclarecer que a norma específica que trata do processo administrativo fiscal
estabelece que a impugnação, cuja apresentação regular instaura a fase litigiosa no
procedimento, deve conter todas as alegações e instruída com os elementos de prova que as
justificam, sob pena de preclusão, ressalvadas as exceções legais (art. 15, art. 16, art. 17 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Tendo em vista o princípio da concentração da defesa pela via estreita de dilação
probatória que o rege, cabe a Recorrente o ônus da prova de seus argumentos com a finalidade
de alterar do ato administrativo, já que a atuação da autoridade julgadora limita-se ao controle da
sua legalidade, por expressa previsão legislativa (art. 145 do Código Tributário Nacional). Tem-
se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se pautar no princípio da verdade
material, flexibilizando a preclusão no que se refere a apresentação de documentos, a fim de que
se busque ao máximo a incidência tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de 2014).
A retificação das informações constantes em DCTF, por si só, não é suficiente
para evidenciar o crédito utilizado no Per/DComp, sendo indispensável a comprovação do erro
em que se fundamenta o procedimento, em relação ao qual não foi evidenciado nos autos de que
este montante esteja correto, nos termos da Súmula CARF 164. Ainda que existam dados
declarados no balanço e na demonstração do resultado do exercício, tem-se que a “escrituração
mantida com observância das disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela
registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em
preceitos legais” (art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977). Nesse sentido,
em ambas as circunstâncias, a legislação exige que a Recorrente produza prova de suas alegações
que demonstrem a liquidez e certeza do direito creditório pleiteado (art. 170 do Código
Tributário Nacional).
Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.373 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.904949/2014-83

No curso do processo a Recorrente teve oportunidade de produzir o acervo-fático
probatório de suas alegações. Porém, as divergências apontadas na pela de defesa não estão
comprovadas, pois não foram apresentadas evidências robustas com força probante conjuntural
do direito pleiteado. A proposição da Recorrente, por conseguinte, não pode ser sancionada.
Declaração de Concordância
Consta no Acórdão da 1a Turma/DRJ/RPO/SP no 14-97.833, de 29.08.2019, e-fls.
111-114, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do Anexo II do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
O Despacho Decisório recorrido não homologou a declaração de compensação
no 32342.30062.180714.1.3.04-0280 em razão da integral utilização do DARF nela
informado (IRPJ, Código de Receita 2430, Fato gerador 31/12/2012, R$ 583.444,30)
na quitação do débito de IRPJ declarado em DCTF para o mesmo fato gerador e no
mesmo valor.
O contribuinte retificou a DCTF de março de 2013 apenas em 14/04/2015, após
a ciência do Despacho Decisório, que se deu em 16/03/2015 (fl. 96). Na declaração
retificadora, informou IRPJ devido (Código 2430) no valor de R$ 500.905,15 (fl. 75).
Porém, o contribuinte não apresentou junto de seu recurso qualquer prova que permita
aferir se o débito de IRPJ (Código 2430) informado na DCTF retificadora é o correto.
Na DIPJ do ano-calendário 2012 (fl. 36), o contribuinte informa que o débito de
ajuste anual do IRPJ é de R$ 500.905,15.
No entanto, a interessada não apresentou o balanço contábil, a demonstração do
resultado do exercício e o Lalur.
Registre-se que o ônus probante é do contribuinte que alega possuir um direito
creditório junto à Fazenda Nacional, para que sejam aferidas sua liquidez e certeza
pela autoridade administrativa. [...]
Por outro lado, a Declaração Integrada de Informações Econômico-Fiscais da
Pessoa Jurídica - DIPJ, instituída pela Instrução Normativa SRF no 127, de 30 de
outubro de 1998, é o documento por meio do qual as pessoas jurídicas devem
apresentar, anualmente, informações sobre diversos impostos e contribuições devidos,
compreendendo o resultado das operações do período de 01 de janeiro a 31 de
dezembro do ano anterior ao da declaração.
Desta forma, a DIPJ não configura documento suficiente a comprovar qualquer
erro nas informações prestadas na DCTF, pois se trata de documento de natureza
meramente informativa, enquanto a DCTF traduz-se em instrumento de confissão de
dívida.
Eventualmente a DIPJ prestar-se-ia a comprovar erro de preenchimento da
DCTF, caso estivesse acompanhada da correspondente documentação fiscal e contábil
que dá suporte aos valores reclamados. [...]
Dessa forma, faltando aos autos a comprovação da existência de pagamento
indevido ou a maior, o direito creditório não pode ser admitido e a compensação que
dele se aproveita não pode ser homologada.
Ante o exposto, VOTO pela improcedência da manifestação de inconformidade
apresentada.
Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.373 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.904949/2014-83

Assim sendo, o Acórdão da 1a Turma/DRJ/RPO/SP no 14-97.833, de 29.08.2019,
e-fls. 111-114, está perfeitamente motivado de forma explícita, clara e congruente e em
harmonia com a legislação tributária.
Revisão de Ofício
A Recorrente apresenta argumentos pertinentes sobre a revisão de ofício dos
débitos confessados em Per/DComp.
Sobre a avaliação de possíveis incongruências atinentes dos débitos tributários
definitivamente constituídos (Recurso Especial Repetitivo STJ no 1101728/SP), o Parecer
Normativo Cosit/RFB no 08, de 03 de setembro de 2014, traz esclarecimentos sobre o
procedimento de revisão, retificação e cancelamento de ofício de débitos confessados, cuja
competência é da autoridade administrativa preparadora (art. 149 do Código Tributário Nacional
- CTN). A autoridade administrativa pode rever e retificar de ofício o autolançamento mediante
declaração de confissão de dívidas do sujeito passivo a fim de eximi-lo total ou parcialmente de
crédito tributário não extinto (Parecer COSIT no 38, de 12 de setembro de 2003).
O Regimento Interno da RFB, aprovado pela Portaria ME no 284, de 27 de julho
de 2020, prevê:
Art. 290. Às Delegacias da Receita Federal do Brasil (DRF) compete gerir e executar,
no âmbito da respectiva região fiscal e de acordo com a distribuição dos processos de
trabalho pela SRRF, as atividades de cadastros, de arrecadação, de controle, de
cobrança, de recuperação e garantia do crédito tributário, de direitos creditórios, de
benefícios fiscais, de fiscalização, de revisão de ofício, de atendimento e orientação ao
cidadão, de controle aduaneiro e de vigilância e repressão.
A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa cabe à Procuradoria da
Fazenda Nacional (Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980).
A competência para o julgamento de recurso em processo administrativo de
compensação é definida pelo crédito alegado (§ 1o do art. 7o do Anexo II do Regimento Interno
do CARF).
A contestação aduzida na peça recursal, por isso, não pode ser sancionada, já que
cabe à Unidade de Origem a revisão de ofício e a cobrança dos débitos tributários confessados
em Per/DComp.
Enriquecimento Ilícito
A alegação da Recorrente de enriquecimento ilícito não prospera, uma vez que "a
responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do
responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato", nos termos do art. 136 do
Código Tributário Nacional (CTN).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimentos das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
da supremacia do interesse publico (art. 37 da Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de
11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto
Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.373 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.904949/2014-83

no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo voto em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 146
DF CARF MF
Original